Tribunal: TJBA
Processo: 8063116-52.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063116-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

IMPETRANTE: EDSON SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELLA LOPES COSTA PINTO, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS

IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL CIVEL E CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO SEM PRECEDENTE VINCULANTE E DESCUMPRIMENTO DE ATO NORMATIVO INTERNO. PRETENSÃO TRAVESTIDA DE CONTROLE DE COMPETÊNCIA.
MATÉRIA
INTERNA CORPORIS.
COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL PARA JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 376 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE CONTROLE DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES ATUAIS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Mandado de Segurança impetrado contra atos da Primeira Turma Recursal, declarou a incompetência deste Tribunal de Justiça, com fundamento na Súmula 376 do STJ.

II. A competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Juizado Especial é da respectiva Turma Recursal, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Admite-se de forma excepcional a impetração perante o Tribunal de Justiça em hipóteses de manifesta usurpação da competência da Justiça Comum ou de extrapolação dos limites jurisdicionais do microssistema, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
O Agravante insiste que o mandado de segurança não se volta contra o mérito da decisão
, mas sim contra a forma como foi proferida. Tal argumento, contudo, não desloca a competência originária para o processamento do
mandamus
, uma vez que -
acaso acolhida a impetração e invalidado o julgamento impugnado
-
a consequência seria a determinação de que

o Colegiado dos próprios Juizados julgasse o recurso
, conforme requerido na petição inicial.

V -
Se concedida a segurança,
portanto,
a matéria seria devolvida para julgamento meritório pelo Colegiado das próprias Turmas Recursais
. Resta, portanto, evidenciando que o presente mandado de segurança
não questiona eventual usurpação de competência do microssistema dos juizados
, mas a regularidade de atos procedimentais
interna
corporis
.

VI - O eventual processamento do
mandamus
por este Tribunal de Justiça para determinar a revisão dos procedimentos adotados pelo juízo impetrado, subverteria a autonomia do microssistema dos Juizados Especiais e converteria esta Corte em instância revisora ordinária, em afronta direta ao Enunciado 376 da Súmula do STJ.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8063116-52.2025.8.05.0000.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Relator DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA